Tribunal: TJDFT
Processo: 0041133-78.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041133-78.2013.8.07.0007 RECORRENTES: HAROLDO AILTON RODRIGUES, SHEILA REJANE DE ARAÚJO RECORRIDO: EXPEDITO GOMES DE SOUZA, FLORISVAL DE ARAÚJO PIMENTEL, SHIRLEY RODOVALHO PIMENTEL, TEREZINHA ARAÚJO PIMENTEL DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO QUANTI MINORIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CARACTERÍSTICAS DO BEM. OCULTAÇÃO MALICIOSA. INEXISTENTE. DIVERGÊNCIA DE DIVISAS NA ÁREA. CONHECIMENTO EXPRESSO DOS ADQUIRENTES. ACEITAÇÃO DO PACTO. CONDOMÍNIO NA ÁREA. INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. SUFICIENTE AO JULGAMENTO DA DEMANDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIDO. SENTENÇA CONJUNTA MANTIDA. 1. Evidenciado o prévio e manifesto conhecimento pelos adquirentes quanto a conflito divisório com vizinho confrontante da área negociada, tendo, ainda assim, assumido expressamente a resolução da questão, de forma a afastar o empecilho para a realização do contrato de compra e venda, mostra-se descabido, posteriormente, furtar-se ao pagamento das prestações, bem como pretender a redução proporcional do preço. 2. Envolvendo o contrato de compra e venda de imóvel rural área pertencente exclusivamente aos vendedores, não incluindo áreas atinentes a condôminos constantes de mesma matrícula, não há que se falar em embaraço à alienação pactuada. 3. Desarrazoado que em negociação de área rural que envolve significativo valor econômico não tenham os adquirentes tomado, como de praxe em tais casos, ciência da situação cartorária das matrículas que envolveram a compra e venda realizada. 4. Incumbe ao magistrado, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC, apreciar livremente a prova pericial, indicando os motivos a considerar ou deixar de considerar as conclusões contidas no laudo, indicando-se as razões para a formação de seu convencimento. 5. Desnecessária a realização de medição completa da área negociada para fins de apuração de abatimento proporcional do preço quando o conjunto probatório já fornece elementos suficientes à resolução da lide. 6. Descabido aos adquirentes furtar-se ao pagamento das parcelas convencionadas com amparo na exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC), por não ter logrado êxito em registrar a lavratura da escritura de compra e venda, porquanto, conforme estipulado entre as partes em contrato, a lavratura da escritura de compra e venda somente ocorrerá após a realização de todos os pagamentos. 7. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 442 e 476, ambos do Código Civil, asseverando ser indevida a cobrança do valor integral acordado entre as partes, por estar comprovado que “o imóvel jamais se encontrou nos moldes descritos e prometidos no contrato de compra e venda, ou seja, livre e desembaraçado” e que “Não há direito dos recorridos em exigir cumprimento de obrigações contratuais integrais sendo que não houve adimplimento da parte que lhes cabia” (id 21106837, pág. 7). Pedem, ao final, que as publicações sejam publicadas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, caput, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso à apontada violação aos artigos 442 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal no sentido do descumprimento contratual pela contraparte, bem como que seria descabida a cobrança integral do valor pactuado, demanda reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam publicadas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012